Tribunal: TJDFT
Processo: 0710021-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710021-56.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ISAC MARCIO DANTAS LONGUINHO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA Contra decisão exarada no ID 118141501 da execução de título extrajudicial n. 0004010-59.2016.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de ISAC MÁRCIO DANTAS LONGUINHO, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração auferida pelo executado, com fundamento no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 34197928, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a intimação do agravado para ofertar contrarrazões. De acordo com a certidão acostada aos autos sob o ID 35661129, não foi possível a intimação pessoal do agravado, por estar o imóvel diligenciado desocupado. Da consulta aos autos do processo originário, constata-se que o agravado foi citado no mesmo endereço objeto da diligência realizada com a finalidade de intimá-lo para oferecimento de contrarrazões (ID 29156943). Assim, tendo em vista que o agravado se mudou do endereço indicado nos autos, sem comunicar tal fato ao Juízo, deve ser considerada válida a intimação que lhe foi dirigida, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por via de consequência, determino que o processo permaneça na Secretaria da egrégia 1a Turma Cível até o término do prazo para oferecimento de contrarrazões, contado da data da juntada do mandado de intimação aos autos. Após, retornem os autos conclusos.